Tribunal: TJES
Processo: 5008787-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008787-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº
12.338/2024
CONDENAÇÃO POR CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO DO DANO
PRESUMIDA
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Marco Antonio Duarte contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com fundamento na impossibilidade de interpretação extensiva do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante foi condenado a pena de 3 anos e 15 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), por crimes previstos nos arts. 171, §2º, I, c/c art. 71 e art. 288 do Código Penal. O juízo de origem entendeu que o apenado não cumpriria os requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos considerando o artigo 9°, inciso XV do Decreto Presidencial n° 12.338/2024

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 admite expressamente, em seu art. 3º, I, a concessão de indulto à pessoa cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando a limitação imposta na decisão agravada.

A condenação do agravante refere-se a crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, atendendo ao requisito objetivo estabelecido no art. 9º, inciso XV, do referido decreto.

A exigência de reparação do dano, prevista no mesmo dispositivo, foi suprida por indulto anteriormente concedido, situação que afasta a necessidade de nova comprovação do requisito.

Os requisitos subjetivos também se encontram presentes, não havendo registro de falta grave, má conduta carcerária ou condenações impeditivas nos termos do art. 1º do decreto.

Constatado o cumprimento integral dos requisitos legais para a concessão do indulto, impõe-se a extinção da punibilidade com relação às condenações indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008787-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DUARTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
MARCO ANTONIO DUARTE
,
em face da decisão (id 14050415 – seq. 99.1), proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar a situação penal do agravante.

No caso em tela, constata-se que o apenado foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 171, §2°, inciso I, c/c art. 71 e 288, todo Código Penal a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto além do pagamento de multa. Referida sanção corporal, contudo, foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em Prestação de Serviços a Comunidade e pena pecuniária.

Ressalte-se que, conforme dados constantes nos autos, até junho de 2024, o recorrente já havia cumprido 269 (duzentas e sessenta e nove) horas de prestação de serviços à comunidade e efetuado o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a título de prestação pecuniária.

Outrossim, não há nos autos registros de infrações disciplinares de natureza grave cometidas pelo apenado nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto presidencial mencionado.

Superadas essas considerações preliminares, passo à análise das teses deduzidas nos autos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas, a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

Nessa esteira, o artigo 3°, I, contido na Seção intitulada “Das Regras de Aplicação” do referido diploma normativo estabelece expressamente a possibilidade de concessão do indulto e da comutação da pena nos casos em que “
a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos
”.

No tocante aos requisitos objetivos verifico que o apenado atende às exigências normativas, consoante apresentado em razões e contrarrazões recursais.

Trata-se de condenação por delito de natureza patrimonial, praticado sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, nos termos do decreto presidencial, permite a concessão do benefício, desde que comprovada a reparação do dano. No caso concreto, contudo, o requisito atinente à reparação do dano foi afastado, nos termos do art. 12 §2°, alínea “a” do Decreto supra, tendo em vista que o apenado é assistido pela Defensoria Pública, situação esta já superada por força de anterior concessão de indulto (id 14050418 – seq. 62.1).

Quanto aos requisitos subjetivos, conforme anteriormente mencionado não há nos autos registro de falta grave ou de qualquer elemento que desabone a conduta carcerária do apenado, tampouco existem condenações por crimes impeditivos previstos no artigo 1º do Decreto, tais como crimes hediondos, violência doméstica, ou cometidos com grave ameaça à pessoa.

Assim, restando comprovado que a condenação pela qual se pleiteia o indulto preenche, de forma incontestável, os requisitos legais, e considerando, ainda, que o artigo 3°, I, do dispositivo autoriza expressamente a concessão do benefício nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, não subsiste fundamento para a manutenção da decisão que indeferiu o pleito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14343435),
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto, para reformar a decisão agravada e declarar extinta a punibilidade do apenado relativamente à condenação imposta no processo nº 0087927-51.20210.8.08.0035, em razão da concessão do indulto parcial previsto no artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 12.338/2024.

Determino, ainda, que o Juízo da execução proceda às anotações de estilo, expedindo-se, para tanto, as competentes guias de execução em conformidade com a presente decisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.